Tribunal: TJDFT
Processo: 0725538-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : AI – Agravo de Instrumento Processo n. : 0725538-33.2024.8.07.0000 Agravante : ANA CLÁUDIA DA SILVA SANTOS Agravados : JOSÉ DOS SANTOS PINTO E MARTA PIMENTA PINTO Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA CLÁUDIA DA SILVA SANTOS contra despacho do MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, proferido nos autos da Ação de Imissão de Posse n. 0700801-21.2024.8.07.0014, ajuizada esta por JOSÉ DOS SANTOS PINTO e MARTA PIMENTA PINTO contra DANILO JOSÉ BERNARDO GUINHONI OU QUALQUER OUTRO OCUPANTE DO IMÓVEL, o qual está assim redigido: Em primeiro lugar, verifico que ANA CLÁUDIA DA SILVA SANTOS juntou petição no ID: 192073380, requerendo que este Juízo “chame o feito à ordem com pedido de efeito suspensivo” [sic], argumentando, em suma, que mora há mais de 10 (dez) anos no imóvel (objeto do pedido de imissão de posse) porque o ex-proprietário, Cristovam José dos Santos (seu tio), havia prometido doá-lo às sobrinhas (Ana Cláudia, Andrea e Adriana da Silva Santos); e que seu tio Cristovam José “briga na justiça para recuperar a propriedade do imóvel por intermédio de ação resolutória de contrato (processo n. 0700105-80.2018.8.07.001) em trâmite na 5.a Vara da Fazenda Pública”, da qual alega jamais ter sido citada ou ter conhecimento. Verifico ainda que ANA CLÁUDIA DA SILVA SANTOS também ajuizou embargos de terceiro registrados sob n. 0705501-40.2024.8.07.0014, cuja petição inicial ainda não foi recebida. Diante disso, determino a intimação de ANA CLÁUDIA DA SILVA SANTOS para que efetivamente esclareça, dentro do prazo razoável de 15 (quinze) dias, se pretende assumir o polo passivo processual referente a esta ação de imissão de posse, devendo esclarecer se na modalidade de réu ou de assistente da parte ré, ou então se pretende permanecer no polo ativo processual relativo aos embargos de terceiro. Em segundo lugar, verifiquei que não foi interposto recurso contra a decisão que proferi no ID: 188689815, que deferiu liminarmente a imissão de posse da Casa 35 localizada na QI 18, Conjunto F, do SRIA/Guará (DF), no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da efetiva intimação, tampouco contra a decisão complementar proferida no ID: 191316943, que determinou o cumprimento da medida liminar independentemente de quem estivesse ocupando o referido imóvel (em caso de terceiros ocupantes, estes deverão ser identificados pelo meirinho). O mandado liminar encontra-se copiado no ID: 191663745, cuja respectiva certidão de cumprimento informa que, no dia 16.4.2024, foi notificada o ocupante CLÁUDIA SANTOS, que afirmou ser a proprietária do imóvel, e que os réus DANILO JOSÉ BERNARDO GUINHONI e TAYSE LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO não residem naquele local (ID: 200573976). Diante disso, determino à Secretaria do Juízo verificar e certificar nos autos quanto ao decurso dos prazos para recurso e para cumprimento voluntário da medida liminar, hipótese em que o mandado liminar deverá ser aditado (e desentranhado, se for o caso), para que dele fique constando que este Juízo autorizou seu cumprimento fora do horário de expediente forense, respeitado o horário de repouso noturno; o arrombamento do imóvel, se for necessário, às expensas da parte autora; a requisição de auxílio policial, mediante a simples apresentação dos mandado/aditamento, se for necessária; a remoção de todos os bens móveis que eventualmente se encontrarem no interior do imóvel a ser desocupado, os quais poderão ser removidos, pelos próprios ocupantes, para onde lhes for conveniente e às suas expensas, se não a parte autora será nomeada para exercer provisoriamente o encargo de fiel depositário até que sejam entregues ao Depósito Público, ou até ulterior decisão judicial acaso não haja vaga no Depósito Público. Deverá ser lavrado auto circunstanciado. Se houver custas intermediárias a serem adiantadas, intime-se a parte autora para fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias. Nas razões recursais, alega a agravante que o cumprimento do mandado de imissão de posse deve ser suspenso porque tramita no STJ o AREsp n. 2327486/86, decorrente de Ação de Reintegração de Posse, na qual são partes o seu tio, CRISTOVAM JOSÉ DOS SANTOS, e o BRB e que, como ocupante do imóvel litigioso, sito na QI 18, conjunto F, casa 35, Guará I, Brasília/DF, jamais foi citada na mencionada ação possessória. Repisa, no ponto, encerrar a ação de integração de posse nulidade absoluta porque é corrente no STJ o entendimento de que “todos os possuidores de determinado imóvel devem ser citados em uma ação possessória que tenha por objeto referido imóvel”. Nesse passo, argumenta que o resultado da ação de reintegração – repisa-se, movida pelo BRB em face de CRISTOVAM JOSÉ DOS SANTOS – irá impactar totalmente na ação de imissão de posse, ajuizada por JOSÉ PIMENTA e OUTRA contra DANILO JOSÉ BERNANDO GUINHONI OU QUALQUER OUTRO OCUPANTE DO IMÓVEL. Afirma a agravante ainda que, mesmo antes do ajuizamento da ação em trâmite no STJ, já ocupava o imóvel sub judice, motivo pelo qual era a sua citação obrigatória. Outrossim, alega haver violação aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório na ação de imissão de posse porque adotou todas as medidas processuais cabíveis à suspensão da ordem de imissão de posse, mas sequer teve os seus pedidos analisados pelo MM. Juiz de 1o grau. Na realidade, peticionou, em 4/4/2024, como terceira interessada e opôs embargos de terceiros, os quais não foram objeto de decisão judicial. Relata a agravante que o despacho impugnado é contraditório porquanto, ao passo em que concede a ela o prazo de 15 dias para esclarecer se vai integrar o polo passivo da ação de imissão de posse (ré) ou atuar como assistente, determina também o cumprimento do mandado de retomada do imóvel litigioso. No ponto, assevera ter mitigado o seu direito de defesa e estar presente o requisito da fumaça do bom direito. Assevera que é imperiosa a sua manutenção na posse do imóvel e que o mandado, segundo informado pela Oficiala de Justiça, está na iminência de ser cumprido, segunda-feira, às 10h. Diz que está em situação financeira difícil e que, por isso, não dispõe de recursos para custear novo local para morar com sua família (perigo de dano irreparável). Argumenta, lado outro, que está em risco o resultado útil do processo que tramita no STJ. Pede, em liminar, o recolhimento do mandado de imissão de posse. Pois bem. Ao compulsar os autos de origem (Ação de Imissão de Posse n. 0700801-21.2024.8.2024.8.07.0014), observa-se que a decisão (ID: 188689815) que determinou liminarmente a imissão dos autores JOSÉ DOS SANTOS PINTO e MARTA PIMENTA PINTO na posse do imóvel litigioso está, salvo melhor juízo, preclusa. Em verdade, dela não consta recurso. De outra banda, não há notícia de interposição de recurso pela agravante em face da decisão subsequente, que transcrevo: “Defiro o requerimento formulado sob o ID: 190096933. Por conseguinte, expeça-se o mandado de notificação de desocupação e de imissão provisória na posse relativamente ao imóvel objeto da demanda, com prazo de sessenta (60) dias corridos para desocupação voluntária, sob pena de desocupação compulsória, a contar da data da efetiva intimação, em conformidade com o disposto no art. 30, cabeça, da Lei n. 9.514/199, podendo ser cumprido tanto na pessoa dos réus DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI e THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO quanto de eventuais ocupantes, se for o caso, os quais deverão ser identificados pelo meirinho” (ID: 191316943). Nesse passo, importante consignar que desta última decisão teve a agravante ciência inequívoca, haja vista o protocolo da petição de ID: 192073389. No tocante à ação de reintegração de posse, importante consignar que este Tribunal, quiçá em sede de plantão judicial, não pode antecipar-se à decisão a ser tomada pelo STJ. Aliás, dessa ação sequer é a agravante parte, segundo consta dos presentes autos. No mais, ao pesquisar os autos no STJ, vê-se que o pano de fundo da ação é contrato de mútuo garantido pela alienação fiduciária e que a agravante, na qualidade de mera peticionante, já teve a sua pretensão de permanecer no imóvel em litígio indeferida recentemente (abril/2024). É conferir excerto da decisão proferida pelo eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (PET no Agravo em Recurso Especial n. 2327486-DF): Vem agora a requerente reiterar o pedido de concessão de tutela de urgência a fim de suspender a ordem de despejo que recaiu sobre o imóvel objeto da presente demanda, alegando, em síntese, que, por ser a verdadeira detentora da posse do imóvel, era indispensável a sua citação. A pretensão, no entanto, é manifestamente descabida. Ainda que fosse considerada a manifestação de idêntico conteúdo apresentada às fls. 1.785-1.808 (e-STJ), em 25/8/2023, a questão não poderia ser examinada por esta Corte Superior, seja porque não foi previamente apreciada pelas instâncias ordinárias, a revelar a ausência do indispensável prequestionamento, seja porque para averiguar a condição de verdadeira detentora da posse alegada pela ora requerente, seria necessário reexaminar o contexto fático-probatório dos autos, a atrair, mais uma vez, o óbice da Súmula no 7/STJ. Não se pode perder de vista que a presente ação de reintegração de posse tem como substrato fático a celebração de um contrato de mútuo com cláusula de alienação fiduciária em garantia, nos moldes da Lei no 9.514/1997. Como se sabe, com a constituição da propriedade fiduciária, ocorre o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto do bem imóvel (art. 23, § 1o, da Lei no 9.514/1997), não havendo dúvidas, na espécie, de que o imóvel dado em garantia, antes da celebração do empréstimo, já havia sido alienado ao devedor fiduciante. Assim, uma vez consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, a ele deve ser assegurada a reintegração na posse do imóvel, nos termos do art. 30 do mesmo diploma legal. Ante o exposto, por ser manifestamente incabível, indeferido o pedido de tutela de urgência. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Após, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de fls. 1.814-1.816 (e-STJ) e proceda-se à baixa dos autos à origem. – grifo nosso Finalmente, o nobre Juiz de 1o grau conferiu à agravante a oportunidade de se manifestar como pretende atuar no feito de origem e, como visto, ainda não houve a devida manifestação. Ou seja, está certo que feito o devido esclarecimento pela agravante, se vai atuar como ré ou como embargante, poderá então o juiz decidir. O despacho, no ponto, sequer tem carga decisória para fins de justificar a interposição de recurso. Em resumo, sem perquirir a respeito do cabimento do agravo de instrumento, não se identifica - nesse juízo inicial – os requisitos necessários à concessão da liminar. Indefiro, portanto, a liminar. I. Brasília, 22 de junho de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial